Tribunal: TJBA
Processo: 8054796-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054796-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS (GAP E GCET). REVISÃO DA PENSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA PROMOVER O RECÁLCULO E A REGULARIZAÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COMO BASE A GRADUAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR (PMBA). I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por pensionista de policial militar contra ato do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, visando à revisão da pensão previdenciária para adequação à remuneração da graduação de Cabo da PMBA, alcançada pelo instituidor mediante promoção post mortem, com inclusão de gratificações de caráter genérico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se são cabíveis as preliminares de impugnação à gratuidade, inadequação da via eleita e prescrição/decadência; (ii) estabelecer se a pensionista faz jus à revisão da pensão com base na promoção post mortem do instituidor; (iii) determinar se gratificações de natureza genérica (GAP e GCET) devem ser estendidas aos pensionistas em razão da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, pois comprovada a hipossuficiência econômica nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. Afasta a inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança é meio idôneo para controle de ato omissivo da Administração, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF. Rejeita as preliminares de decadência e prescrição, pois se trata de relação de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. Reconhece que a promoção post mortem do instituidor, com efeitos retroativos à data do óbito, impõe o recálculo da pensão com base na nova graduação. Afirma que os militares estaduais se submetem a regime jurídico próprio, no qual se preservam a paridade e a integralidade entre ativos, inativos e pensionistas. Entende que gratificações como a GAP e a GCET possuem natureza genérica, pois são pagas indistintamente aos policiais militares em atividade, devendo ser estendidas aos pensionistas. Aplica o art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura a revisão dos proventos na mesma proporção e data dos servidores ativos, com extensão de vantagens posteriormente concedidas. Determina que a Administração apresente planilha detalhada de composição da pensão, a fim de assegurar a correta implementação da paridade remuneratória. Limita os efeitos financeiros à data da impetração, vedando o pagamento de parcelas pretéritas, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A promoção post mortem do policial militar, com efeitos retroativos à data do óbito, assegura ao pensionista o direito ao recálculo da pensão com base na nova graduação. 2. O regime jurídico dos militares estaduais garante a paridade e a integralidade, permitindo a extensão aos pensionistas das vantagens concedidas aos ativos. 3. Gratificações de natureza genérica, como GAP e GCET, devem integrar os proventos de pensão quando pagas indistintamente aos servidores em atividade. 4. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da condenação limitam-se à data da impetração, vedado o pagamento de parcelas pretéritas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §1º, e art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, Súmula 85 e Súmula 105; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8006621-85.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.09.2025; TJBA, MS nº 8025582-11.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8054796-13.2025.8.05.0000, impetrante MAGNÓLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I